Tribunal: TJDFT
Processo: 0700103-62.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700103-62.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME AGRAVADO: GUILHERME BARBOSA SANDOVAL JUNIOR, THAMYRES SILVA DE CARVALHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI – ME em face de decisão proferida nos autos do processo 0704192-56.2016.8.07.0016, em trâmite no 5o Juizado Especial Cível do Distrito Federal, que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença na qual a agravante se insurgiu contra penhora de 30% de seu faturamento. A parte agravante narra que a penhora de seu faturamento é indevida e que merece ser cancelada. Alegou que não tem movimentação bancária nem valores para penhorar, conforme documento da Caixa Econômica Federal, id 46560542 do processo originário. Falou que a conta indicada para bloqueio já foi usada para satisfação de outros débitos. Aduziu que no processo originário pediu a substituição da penhora pelas unidades 336 ou 338 de um lote fracionado, indicadas nos ids 46560359, 46560390 e 46560441 do processo de origem. Pediu o deferimento do efeito suspensivo para que não lhe seja aplicada penalidades pelo não cumprimento da decisão agravada. No mérito, pediu que não haja bloqueio em sua conta, bem como substituição da penhora. É o relatório. Decido. Com a entrada em vigor do novo CPC, cuja aplicação é subsidiária à Lei no 9.099/95, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Assim, admito o processamento do recurso. Sem razão o agravante. Entendo que não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal, que dependem conjuntamente da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, “caput”, do CPC). O agravante já interpôs anteriormente o agravo de instrumento n. 0700636-55/2019 com o objetivo de suspender a penhora sobre o faturamento da empresa, o que foi negado no mérito (acórdão 1191263). Agora, novamente, pede a suspensão da penhora do faturamento, e indica outros bens em substituição, apresentando os mesmos argumentos do agravo anterior. Não obstante, verifica-se que as alegações do agravante não são suficientes para comprovarem a impossibilidade de cumprir a execução na forma determinada pelo juízo de origem. O agravante informa que não tem movimentação bancária, inclusive citando um ofício da Caixa Econômica Federal, de i.d. 46560542. Vê-se que o documento data de 17/04/2019, ou seja, é de quase 1 ano atrás, situação que já pode ter se modificado, haja vista que a agravante é uma empresa de construção e incorparação civil que movimenta e faz circular dinheiro, não sendo crível que não tenha movimentação financeira. Além disso, ainda que a conta não esteja ativa, a decisão “a quo” é para que o agravante faça o depósito em juízo do seu faturamento, de forma que a ausência de movimentação financeira na conta não impede o cumprimento da decisão. Acrescente-se, que nos autos principais já houve diversas diligências frustradas (BACEN, RENAJUD, penhora de bens) para a tentativa de localização de bens penhoráveis, sem êxito, o que permite a penhora sobre o faturamento da empresa. Destaca-se, ainda, a efetividade do processo quando se constata o prejuízo que poderá ser causado ao exequente na quebra da continuidade das tentativas de constrição de bens, que podem ser ao longo do tempo dilapidados ou deteriorados, prolongando ainda mais a possibilidade de pagamento do débito pela parte executada. Não é outro o entendimento já exposto por esta Turma: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de penhora sobre o faturamento da empresa sob fundamento que os procedimentos exigidos para o procedimento seriam incompatíveis com o rito dos juizados especiais. 2. Não há óbice para penhora sobre o faturamento da empresa, mesmo em sede de Juizado Especial, após diversas diligências frustradas (BACEN, RENAJUD, penhora de bens) na tentativa de localização de bens penhoráveis. 3. Precedente: Acórdão n.1120199, 07009478020188079000, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 29/08/2018, Publicado no DJE: 03/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Fabio Medeiros versus Sociedade Beneficente dos Servidores Públicos do Distrito Federal. 3. Agravo CONHECIDO e PROVIDO. Sem custas e sem honorários. Decisão: CONHECIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME.” Diante dos fatos acima expostos verifica-se que não estão presentes os requisitos para deferimento do efeito ativo, devendo ser mantida a decisão de origem. Em face do exposto, indefiro a antecipação de tutela requerida, por não estarem presentes seus requisitos autorizadores. Intimem-se os agravados para se manifestarem em 15 dias. Após o transcurso do prazo de resposta venham conclusos para elaboração de voto. Dispenso as informações. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2020 17:41:38. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator